Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : Agravo de Instrumento - AI Processo : 0711559-43.2020.8.07.0000 AI Agravantes : PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S/A. e DINIZ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Agravada : LUCIANA ROSA CALDAS Relatora Eventual : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso, a Agravante se limitou a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiente. Intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, por meio de documentos, que não tem condições de pagar o preparo do Agravo de Instrumento, de módico valor, sem prejudicar o exercício das suas atividades, sendo importante lembrar que a gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc. Esclareça, ainda, se o benefício da gratuidade de justiça foi requerido no juízo a quo. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora